Tribunal: TJSP
Processo: 2232557-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Cumprimento de sentença. Decisão que determina a desocupação do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00. Inconformismo. Desacolhimento. Composição judicial por meio da qual a desocupação do imóvel estaria condicionada à expedição do formal de partilha. Sentença homologatória que estabelecera que o recolhimento do ITCMD pelas partes

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Cumprimento de sentença. Decisão que determina a desocupação do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00. Inconformismo. Desacolhimento. Composição judicial por meio da qual a desocupação do imóvel estaria condicionada à expedição do formal de partilha. Sentença homologatória que estabelecera que o recolhimento do ITCMD pelas partes deveria observar os termos pactuados, cabendo a cada qual o recolhimento pertinente à fração da herança que lhe coube. Agravante que não procedeu ao pactuado, o que obstou a obtenção do formal de partilha. Comportamento contraditório (venire contra factum propium) que não deve ser admitido. Decisão mantida.

Multa cominatória. Proporcionalidade entre a multa e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Astreintes pautadas pelo critério da suficiência, não espelhando penalidade excessiva. Redução a valor irrisório que tornaria a medida iníqua. Fixação originária mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232557-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MARIA
CREUZA PINHEIRO, é agravada JULIANA MORAES ORMONDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232557-61.2019.8.26.0000 -Voto no 27.467
2
Voto no 27.467
Agravo de Instrumento no 2232557-61.2019.8.26.0000
Comarca: Marília (2a VFS)
Ação: Cumprimento de sentença / Inventário e partilha
Agravante: Maria Creuza Pinheiro
Agravada: Juliana Moraes Ormonde
Agravo de instrumento. Inventário e partilha.
Cumprimento de sentença. Decisão que determina
a desocupação do imóvel, sob pena de multa diária
no
valor
de
R$
300,00.
Inconformismo.
Desacolhimento. Composição judicial por meio da
qual
a
desocupação
do
imóvel
estaria
condicionada à expedição do formal de partilha.
Sentença homologatória que estabelecera que o
recolhimento do ITCMD pelas partes deveria
observar os termos pactuados, cabendo a cada
qual o recolhimento pertinente à fração da herança
que lhe coube. Agravante que não procedeu ao
pactuado, o que obstou a obtenção do formal de
partilha.
Comportamento
contraditório
(venire
contra factum propium) que não deve ser admitido.
Decisão mantida.
Multa cominatória. Proporcionalidade entre a multa
e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar.
Astreintes pautadas pelo critério da suficiência,
não espelhando penalidade excessiva. Redução a
valor irrisório que tornaria a medida iníqua. Fixação
originária mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que
lhe determinou a desocupação de imóvel no prazo de 60 dias, sob
pena de multa diária no valor de R$ 300,00.
Assevera ter havido acordo entre as partes
acerca da partilha dos bens deixados por seu falecido companheiro,
sendo-lhe atribuído um bem imóvel, cabendo à agravada, filha do de
cujus, os outros dois bens imóveis que compunham o espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232557-61.2019.8.26.0000 -Voto no 27.467
3
Afirma que o imóvel no qual residia com o de
cujus foi atribuído à agravada, sendo fixado o prazo de 60 dias a partir
da expedição do formal de partilha para a sua desocupação.
Pontua não ter havido a emissão do formal de
partilha, de modo que o cumprimento de sentença em curso é
contrário aos termos do acordo judicialmente homologado.
Pleiteia, subsidiariamente, a redução da multa
cominatória diária arbitrada. Requer a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 10/12).
Recurso preparado e respondido (fls. 15/18).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Verifica-se que as partes, por meio de
composição judicial, pactuaram que a agravante desocuparia o imóvel
no qual reside em até sessenta dias do recebimento do formal de
partilha, verbis:
“O imóvel localizado na Rua José Clemente Pereira,
425, compreendendo o lote 19, da quadra 69 do Bairro Palmital em
Marília-SP, cadastrado na Prefeitura Municipal de Marília sob no
1748701, ficará com a companheira do falecido, Sra Maria Creuza
Pinheiro, CPF: 001847048-39; O imóvel localizado na Rua 25 de
Janeiro no 830, compreendendo o lote 11 da quadra 46, bairro
Palmital, em Marília-SP, cadastrado na Prefeitura Municipal de
Marília sob no 1687900, e o imóvel localizado na rua Waldemar
Pereira no 807, compreendendo o lote de terreno no 24 do quarteirão
127 do bairro Palmital, em Marília-SP, cadastrado na Prefeitura
Municipal de Marília sob no 1877200, ficarão com a requerente
Juliana Moraes Ormonde CPF: 215.966.318-21.
[...] Da parte cabível à viúva será retirado o valor para
o pagamento do imposto causa mortis do imóvel da Rua José
Clemente Pereira no 425, matriculado sob o número 1748701,
ficando ela autorizada a receber sua parte após o pagamento o
restante. Se faltar, deverá providenciar o complemento.
[...] A viúva , Maria Creuza Pinheiro, compromete-se a
desocupar o imóvel localizado na Rua 25 de Janeiro no 830 no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232557-61.2019.8.26.0000 -Voto no 27.467
4
de 60 dias contados da entrega do formal de partilha às partes.
[...] Nesta oportunidade, a Sra Maria Creuza Pinheiro
compromete-se a entregar o formal de partilha da esposa do de
cujus, referente ao imóvel da Rua 25 de Janeiro no 830”.
A r. sentença homologatória do acordo
estabeleceu que o recolhimento do ITCMD pelas partes deveria
observar os termos pactuados para a partilha, cabendo à agravante o
recolhimento do ITCMD incidente sobre a fração da herança a ela
cabível, verbis:
“Pelo exposto, delibero:
[...] Homologar o acordo de fls. 282, para fins de
fixação das obrigações decorrentes junto ao posto fiscal a apuração
do ITCMD”.
Todavia, houve manifestação da Fazenda
Pública nos autos do inventário apontando que somente houve o
recolhimento do ITCMD por parte da filha do de cujus (fls. 177 dos
autos principais).
Nessa medida, observa-se que a agravada
somente não logrou obter o formal de partilha, termo inicial para a
desocupação do imóvel, em razão do não pagamento do ITCMD pela
agravante, o que verte do venire contra factum proprium.
A propósito, a expressão venire contra factum
proprium, verbis:
“traduz o exercício de uma posição jurídica em
contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo
titular do direito. Cuida-se de dois comportamentos, lícitos e
sucessivos, porém o primeiro (factum proprium) é contrariado pelo
segundo. O fundamento técnico-jurídico do instituto não se alicerça
na questão da contradição das condutas em si pois não é possível
ao direito eliminar as naturais incoerências humanas -, mas na
proteção da confiança da contraparte, lesada por um
comportamento contraditório à sua expectativa de benefício
justamente gerada na conduta inicial do parceiro contratual” (Curso
de Direito Civil. Contratos. 4. ed. vol. 4. Salvador, BA: Juspodivm,
2014. p. 186/187).
Destarte, não pode a agravante firmar acordo
se comprometendo a cumprir determinada providência e, após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232557-61.2019.8.26.0000 -Voto no 27.467
5
pretender o respectivo desenlace da avença sem que tenha atendido
à medida que lhe competia.
Como cediço, os princípios da boa-fé objetiva e
da eticidade são de observância obrigatória em toda e qualquer
relação jurídica material.
Como decorrência do standard ético-jurídico da
boa fé objetiva, veda-se a prática do chamado abuso de direito, aí
incluído o venire contra factum proprium, que viola a legítima
expectativa derivada do princípio da confiança.
Por conseguinte, as razões recursais não são
capazes de levantar a teórica probabilidade do direito material à
admissibilidade de execução das obrigações de fazer constantes da
transação judicial.
Não se verifica, outrossim, a perspectiva de
dano irreparável ou de difícil reparação.
Noutro ponto, quanto à impugnação da multa
cominatória diária no valor de R$ 300,00, registre-se estar cristalizado
o entendimento no sentido de que, ainda que fixada na sentença
transitada em julgado, a multa cominatória excessiva pode ser revista
até que haja pronunciamento judicial definitivo sobre seu total (art.
537, § 1o, do Código de Processo Civil), e seu levantamento pelo
autor somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da demanda
(art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil).
A esse respeito, a decisão paradigmática
proferida no julgamento do REsp 1333988/SP pelo rito dos recursos
repetitivos.
Dentro dessa quadra, inviável, pela carência
probante, aquilatar o eventual excesso na multa diária arbitrada no
valor de R$ 300,00.
No caso em apreço, não há, por ora, elemento
que indique que a multa arbitrada excederá os limites da
razoabilidade, somente com a liquidação da penalidade será possível
aquilatar se eventual decurso de tempo foi capaz de a tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232557-61.2019.8.26.0000 -Voto no 27.467
6
excessiva.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão
agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator